Tribunal: STF
Processo: ARE 1578778
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. Execução fiscal. Recurso extraordinário. Ausência de recolhimento das custas. Alegação de que a parte faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Limitação ao agravo de instrumento interposto na origem. Art. 98, § 5º, do CPC. Deserção.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da deserção do recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/2015. Assim, não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o que leva a deserção do recurso.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.